Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725365-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSELANDIA GOMES MIRANDA OLIVEIRA, CHRYSTIAN OLIVEIRA ROCHA DE ECA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra decisão de ID 197839372 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por JOSELANDIA GOMES MIRANDA OLIVEIRA E OUTROS, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que está caracterizada a prescrição quinquenal, uma vez que o evento danoso reclamado ocorreu em 3/11/2015, ao passo que a ação foi ajuizada em 7/11/2022; que também houve transcurso do prazo de prescrição trienal decorrente de responsabilidade extracontratual; que o prazo decadencial de quatro anos já expirou; que há excesso de execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento das matérias de ordem pública suscitadas, bem como do excesso de execução. Custas recolhidas (ID 60565165). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à alegação da configuração da prescrição e da decadência, o artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil enumera as hipóteses de cabimento da impugnação. No inciso VII, disciplinou-se que o executado pode alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Ou seja, só se admite a alegação de fato posterior à condenação – a exemplo da prescrição da pretensão executiva ou da prescrição intercorrente. Em consequência, a alegação de prescrição da própria pretensão não está imune à preclusão. Deixando a parte de arguir a tese na fase de conhecimento, não é possível sua análise no cumprimento de sentença. De igual modo, “a decadência não foi alegada na fase de conhecimento e o título transitou em julgado; por isto, a alegada decadência do direito do autor (...) consubstancia matéria já preclusa nos exatos termos do 507 do CPC/2015”. (Acórdão 1630668, 07156293520228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022). No mesmo sentido, Acórdão 1425317, 07059371220228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Sobre o excesso de execução, dispõe o artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação. Na hipótese, o devedor não indicou o suposto valor devido da dívida, resumindo-se a alegar, genericamente, que o valor está atualizado de forma errônea e que houve omissão no detalhamento do cálculo, circunstância que impede o acolhimento da questão apresentada. Em precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, salientou-se que no “cumprimento de sentença, fundado no excesso de execução, não indicou o valor que a parte entende correto (conforme exigido pelo § 4o do art. 525 do CPC/2015 - norma correspondente ao § 2o do art. 475-L do CPC/1973), o que implica sua rejeição liminar, nos termos do § 5o do art. 525 do CPC/2015. ‘Para fins do art. 543-C do CPC: 'Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial'" (AgInt no AREsp n. 1.503.197/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora